Tribunal: CARF
Processo: 17460.000181/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17460.000181/2007-34
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.695 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANTA MARINA ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2006
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A
da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000181/2007-34
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.695 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000181/2007-34

Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, Debcad no 35.938.486-2, em virtude de a empresa
ter apresentado Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, em
inobservância ao previsto no inciso IV e § 5o do art.32 da Lei no 8.212/1991, acrescentados pela
Lei no 9.528/1997.
No mesmo procedimento fiscal foram efetuados lançamentos de obrigações
principais e acessórias, conforme discriminado a seguir:
Processo
Debcad
Tipo
Fato Gerador/Infração
17460.000162/2007-16
35.938.482-0
Obrigação Principal
Contribuição
arrecadada
de
produtores rurais pessoas físicas, não
informadas em GFIP.
17460.000088/2007-20
35.938.483-8
Obrigação Principal
Contribuição sobre a comercialização
da produção rural.
17460.000182/2007-89
35.938.484-6
Obrigação Principal
Contribuição
dos
segurados
empregados.
17460.000185/2007-12
35.938.485-4
Obrigação Principal
Contribuições incidentes sobre as
remunerações
de
contribuintes
individuais.
17460.000172/2007-43
35.938.489-7
Obrigação Principal
contribuições
previdenciárias
patronais, inclusive as destinadas ao
financiamento
dos
benefícios
concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do
trabalho; além de contribuições do
SENAR.
17460.000115/2007-64
35.938.477-3
Obrigação Acessória
CFL 30 – Deixar a empresa de
preparar folha(s) de pagamento(s) das
remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pela órgão
responsável
pela
administração
tributo.
17460.000169/2007-20
35.938.478-1
Obrigação Acessória
CFL 34 – Deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de
sua
contabilidade,
de
forma
discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante
das
quantias
descontadas,
as
contribuições da empresa e os totais
recolhidos
17460.000171/2007-07
35.938.479-0
Obrigação Acessória
CFL 35 – Deixar a empresa de
prestar à Fiscalização
todas as
informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.695 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000181/2007-34

como os esclarecimentos necessários
à fiscalização
17460.000159/2007-94
35.938.480-3
Obrigação Acessória
CFL 38 – Deixar a empresa de exibir
qualquer
documento
ou
livro
relacionados com as contribuições
previstas na Lei no 8.212/1991, ou
apresentá-los
sem
atender
as
formalidades legais exigidas ou que
contenha
informação
diversa
da
realidade ou que omita a informação
verdadeira.
17460.000180/2007-90
35.938.488-9
Obrigação Acessória
-
17460.000179/2007-65
35.938.487-0
Obrigação Acessória
CFL 69 – Apresentar a empresa, o
documento a que se refere o art. 32,
IV, da Lei no 8.212/1991 com
informações inexatas, incompletas ou
omissas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
17460.000170/2007-54
35.938.481-1
Obrigação Acessória
59 – Deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações,
as
contribuições
dos
segurados
empregados a seu serviço.
Cabe esclarecer que, à exceção do Processo no 17460.000172/2007-43, que
também submetido a julgamento nesta mesma sessão, os autos de infração e Notificações Fiscais
de Lançamento de Débito relacionadas acima contam com decisões definitivas na esfera
administrativa e encontram-se inscritos em dívida ativa.
Em relação ao presente processo, tem-se que, em sessão plenária de 16/05/2013,
foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2402-003.494 (fls. 1123/1134),
assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIMENTO INFRAÇÃO Consiste em
descumprimento de obrigação acessória a empresa apresentar a GFIP Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
DECADÊNCIA ARTS 45 E 46 LEI No 8.212/1991 INCONSTITUCIONALIDADE
STF SÚMULA VINCULANTE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ART 173, I, CTN
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias acessórias relativas às
contribuições previdenciárias é de cindo anos e deve ser contado nos termos do art. 173,
I, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Uma vez que já foram julgadas as autuações cujos objetos são as contribuições
correspondentes aos fatos geradores omitidos em GFIP, a autuação pelo
descumprimento da obrigação acessória só subsistirá relativamente àqueles fatos
geradores em que as autuações correlatas foram julgadas procedentes
LEGISLAÇÃO POSTERIOR MULTA MAIS FAVORÁVEL APLICAÇÃO
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.695 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000181/2007-34

A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial para reconhecer a decadência de parte do lançamento com fundamento no artigo
173, I do CTN e para adequação da multa remanescente ao artigo 32A da Lei n°
8.212/91, caso mais benéfica.
A PGFN foi intimada da decisão em 25/06/2013 (fls. 1149/1150) que, em
02/07/2013 (fl. 1165), apresentou Recurso Especial (fls. 1151/1164), para o qual foi dado
seguimento para a rediscussão da matéria: “retroatividade benigna”.
Apresentam-se como paradigmas os Acórdãos no 2401-00.127 e no 2401-000.784,
cujas ementas, no que interessa à solução da lide, transcreve-se a seguir:
Acórdão no 2401-00.127
[...]
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO –INFRAÇÃO
Consiste em descumprimento de obrigação acessória, a empresa apresentar a GFIP –
Guia do recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE
MAIS
FAVORÁVEL
–PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA – APLICAÇÃO.
Na superveniência de legislação que se revele mais favorável ao contribuinte no caso da
aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, aplica-se o princípio
da retroatividade benigna da lei aos casos não definitivamente julgados, conforme
estabelece o CTN.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
Acórdão no 2401-000.784
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/11/2006
[...]
ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DA
NORMA SUPERVENIENTE.
Tendo-se em conta a alteração da legislação, que instituiu sistemática de cálculo da
penalidade mais benéfica ao sujeito passivo, deve-se aplicar a norma superveniente aos
processos pendentes de julgamento.
[...]
Requer a Fazenda Nacional que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para
reformar o acórdão recorrido no ponto em que determinou a aplicação do art. 32-A, da Lei no
8.212/91, em detrimento do art. 35-A, do mesmo diploma legal, para que seja esposada a tese de
que a autoridade preparadora deve verificar, na execução do julgado, qual norma mais benéfica:
se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou a do art. 35-A
da MP no 449/2008.
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.695 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000181/2007-34

Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 15/07/2016 (1193), a Contribuinte interpôs o
Recurso Especial de fls. 1184/1214, o qual teve seguimento negado por força do despacho de fls.
1219/1221.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
Convém repisar que no procedimento fiscal que culminou na presente autuação
por descumprimentos de obrigações acessórias pela falta de informação de fatos geradores em
GFIP foram também efetuados os lançamentos para a exigência das obrigações principais
correlatas.
É fato que em situações como a retratada nos autos, esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF vinha se posicionando no sentido de que a retroatividade benigna
deveria ser aplicada mediante a comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II
do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e
a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória referida,
convertida na Lei no 11.941/2009, conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até
porque, esse entendimento havia inclusive sido pacificado na esfera administrativa, mediante a
edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de dispensa de
contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que, especificamente em relação às obrigações principais, a retroatividade
benigna deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida
pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória,
porque, de acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel dispositivo caracteriza-se
como norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do
art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, no
Processo no 17460.000172/2007-43, referente a contribuições previdenciárias patronais e
contribuições destinadas SENAR, julgado nesta mesma sessão, foi aplicado o entendimento do
STJ.
Desse modo, mostra-se inviável a manutenção da jurisprudência desta CSRF, que
era pela comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o ou
5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art.
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.695 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000181/2007-34

35-A, acrescido na Lei de Custeio Previdenciário pela MP no 449/2009, cabendo, em relação à
obrigação acessória pela falta de informação de fatos geradores em GFIP, a comparação entre
penalidade prevista nos revogados §§ 4o ou 5o com aquela estabelecida pelo inciso II do art. 32-
A, consoante entendeu o Colegiado a quo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e,
no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital